Tribunal: TJES
Processo: 5013817-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013817-47.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: S. L. S.
AGRAVADO: UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – AUTISMO – MÉTODO ABA –
DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – A Resolução nº 566/2022 da ANS, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, agrupou os municípios limítrofes nas chamadas “regiões de saúde”, definidas como “
espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados,
com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde
”.

2 - O agrupamento se justifica, pois, como delineado pela Ministra Nancy Andrighi,
“num país de proporção continental como o Brasil, não há como exigir que as operadoras de planos de saúde mantenham, em cada um dos mais de 5.500 municípios brasileiros, todas as coberturas de assistência à saúde contratadas por seus bene
ficiários.”
(REsp n. 2.112.090/SP).

3 - A questão deve ser analisada à luz do caso concreto e do princípio da razoabilidade, com o intuito de averiguar se a oferta do serviço, da forma em que feita pela operadora, não inviabiliza o próprio tratamento.

4 - Neste caso, não assiste razão ao agravante, pois, não obstante a sua residência no município de Serra, fato é que a operadora disponibilizou as terapias em Vitória, tratando-se, portando, de município limítrofe, integrante da região metropolitana.

5 - Em que pese a inconveniência do deslocamento (cerca de 20 km), ao menos em grau de cognição sumária, inerente à tutela provisória, tem-se que a agravada está cumprindo as cláusulas contratuais em observância às normas que regem o setor, não sendo possível, neste momento, o acolhimento do pleito autoral.

6 - Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013817-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
S.L.S.
, MENOR, REPRESENTAD
O
POR
ÉRICA LYRA SCHNEIDER

AGRAVADO:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por S.L.S., menor, rep. por Érica Lyra Schneider, em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em face de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
,

que indeferiu o pleito de disponibilização do tratamento no município de sua residência.

Em suas razões id. 6657843 sustenta o recorrente, inicialmente, que ajuizou a demanda objetivando compelir a operadora a custear o tratamento prescrito de modo integral, por meio de profissionais comprovadamente especializados em análise do comportamento aplicado (ABA).

A medida liminar foi acolhida, tendo a operadora direcionado o autor para uma clínica localizada em Vitória.

Requer, todavia, a disponibilização das terapias em clínicas, credenciadas ou não, localizadas no seu município de residência (Serra), nos termos da Resolução 566/2023 da ANS.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor da demanda, contando com 05 (cinco) anos de idade, foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA) (CID 10 F. 84 E CID 11:6A02.5), sendo prescrito tratamento pelo método ABA com equipe profissional multidisciplinar.

A medida liminar foi deferida pelo juízo
a quo
e confirmada pelo egrégio Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento (5005190-54.2023.8.08.0000), pleiteando o autor, neste momento, que as terapias sejam disponibilizadas no município de sua residência (Serra).

Pois bem.

A Resolução nº 566/2022 da ANS, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, agrupou os municípios limítrofes nas chamadas “regiões de saúde”, definidas como “
espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados,
com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde
”.

O agrupamento se justifica, pois, como delineado pela Ministra Nancy Andrighi,
“num país de proporção continental como o Brasil, não há como exigir que as operadoras de planos de saúde mantenham, em cada um dos mais de 5.500 municípios brasileiros, todas as coberturas de assistência à saúde contratadas por seus bene
ficiários.”
(REsp n. 2.112.090/SP).

A questão, portanto, deve ser analisada à luz do caso concreto e do princípio da razoabilidade, com o intuito de averiguar se a oferta do serviço, da forma em que feita pela operadora, não inviabiliza o próprio tratamento.

E, neste caso, entendo não assistir razão ao agravante, pois, não obstante a sua residência no município de Serra, fato é que a operadora disponibilizou as terapias em Vitória, tratando-se, portando, de município limítrofe, integrante da região metropolitana.

Desse modo, em que pese a inconveniência do deslocamento (cerca de 20 km), ao menos em grau de cognição sumária, inerente à tutela provisória, tem-se que a agravada está cumprindo as cláusulas contratuais em observância às normas que regem o setor, não sendo possível, neste momento, o acolhimento do pleito autoral.

Em situações similares, assim já decidiu este órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – TRATAMENTO – CONVÊNIO MÉDICO –
TRATAMENTO EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 5º da Resolução nº 566/2022 da ANS estabelece que na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em (I) prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou (II) prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município.
2. No caso em apreço, a agravada pretende realizar seu tratamento no município de Itapemirim. Entretanto, na ausência de clínicas conveniadas à agravada no Município, o consumidor foi direcionado para clínica em município limítrofe, em Cachoeiro de Itapemirim, a qual também se encontra na mesma região de saúde da qual faz parte o município, como se vê a partir da listagem constante no site do governo.

3. Não vislumbro a existência de laudos médicos no sentido de justificar a imprescindibilidade da realização dos tratamentos no domicílio da autora, o que também fragiliza sua pretensão. 4. Notadamente, conforme inclusive fora tratado no julgamento do REsp n. 1.286.133/MG, quando o consumidor opta por formalizar contrato de plano de saúde, está, via de consequência, também optando pelos médicos e clínicas a ele credenciados, situação que apenas é mitigada em hipóteses excepcionalíssimas.
5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5006547-69.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Marcos Valls Feu Rosa. Data do julgamento 16/05/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEMANDA DE SAÚDE –
TRATAMENTO EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE – MESMA REGIÃO METROPOLITANA – PEQUENA DISTÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
– RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 4º da Resolução nº 566/2022 da ANS oferece uma opção ao plano de saúde nos casos de indisponibilidade de prestador integrante da rede: (i) a garantia de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município OU (ii) a garantia de atendimento por prestador integrante ou não da rede assistencial em município limítrofe. 2.
No caso em apreço, a agravada pretendia realizar seu tratamento no município de Vila Velha. Entretanto, diante da indisponibilidade de clínicas conveniadas no Município, a consumidora foi direcionada para clínica em município limítrofe, em Vitória, a qual também se encontra na mesma região de saúde da qual faz parte o município
, como se vê a partir da listagem constante no site do governo.
3. A atuação da agravante encontra-se em consonância com os ditames legais, sendo certo que não é dado ao beneficiário escolher especificamente a clínica e/ou o profissional com quem quer se consultar, às expensas do plano. Tal fato ensejaria desequilíbrio contratual, sobretudo considerando a hipótese em apreço, na qual existem clínicas conveniados em municípios limítrofes, que compõem a mesma região metropolitana.
4. Recentemente, o C. STJ julgou demanda sobre o tema – cujo precedente não é vinculante – no qual reconheceu que, a prori, o artigo 4o da Resolução nº 566/2022 da ANS estabelece uma ordem de preferência a ser seguida: primeiramente, deveria se buscar tratamento no município em que o consumidor reside, mesmo que por médico não conveniado e, apenas em caso negativo, seria o caso de designar tratamento em município limítrofe. Porém, no referido julgamento, discute-se, justamente, a ocorrência de situações nas quais os municípios limítrofes são significativamente distantes uns dos outros, em razão da ampla extensão territorial que algumas cidades do Brasil possuem, de modo que a realização de tratamento fora do município do consumidor, de fato, tornaria inviável seu deslocamento célere e apropriado.
5. A situação em apreço consiste em hipótese distinta, na medida em que estamos diante de uma mesma região metropolitana, cujo trajeto intermunicipal é feito diuturnamente por imensa parcela da população. A distância entre a residência da autora – no Bairro Praia da Costa, em Vila Velha - e a clínica designada pelas requeridas – no Bairro de Fátima, em Vitória - é de 14km, distância que não se revela extrema a tampouco desproporcional. Inclusive, é possível que bairros de um mesmo município possuam maior distância o que a de deslocamento que ora se contesta.
6. Após formulação de requerimento da ouvidoria do plano de saúde, foi fornecido tratamento em clínica localizada no município em que reside a consumidora de modo que eventuais desmarcações feitas pelo profissional devem ser tratadas à luz da relação contratual firmada entre as partes, mas não é apta a autorizar o custeio, pelo plano de saúde, de consulta particular em médica e clínica especialmente escolhida pela autora.
6. Conforme inclusive fora tratado no julgamento do REsp n. 1.286.133/MG, quando o consumidor opta por formalizar contrato de plano de saúde, está, via de consequência, também optando pelos médicos e clínicas a ele credenciados, situação que apenas é mitigada em hipóteses excepcionalíssimas.
7. Recurso provido. Decisão reformada. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5008483-32.2023.8.08.0000.Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 27/02/2024).

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto Relator.
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.